Tribunal: TJMT
Processo: 61495-35.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
23/06/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 719555-9 / 2021
Quarta-feira, 23 de Junho de 2021
Este documento é somente informativo.
80614959320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80614959320188110001
Requerente: EDILSON VIANA DE JESUS
Requerido: OI S/A
Beneficiário: EDILSON VIANA DE JESUS
CPF/CNPJ
59459352120
Beneficiário:
Conta Judicial 4500133243131
Valor: R$ 6.888,53 (seis mil e oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos)
Autorizado: RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ: 002.475.821-31
Data de Emissão: 23/06/2021
Titular Conta RAFAEL CELINO DA SILVA
CPF/CNPJ Titular Conta 002.475.821-31
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 162101 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1224769596 1/1